Tribunal: TJPA
Processo: 0003615-25.2014.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003615-25.2014.8.14.0201

APELANTE: ODETE DA SILVA SOARES

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo BANCO ITAÚCARD S.A. contra decisão monocrática que reconheceu a ilegalidade da cobrança de seguro prestamista, caracterizando venda casada, e determinou a devolução simples dos valores cobrados. A Agravada, ODETE DA SILVA SOARES, sustentou a abusividade da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve inovação recursal no apelo do BANCO ITAÚCARD S.A.; (ii) verificar a legalidade da cobrança de seguro prestamista imposta à Agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de inovação recursal não se sustenta, pois o tema relacionado à devolução dos valores do seguro prestamista já estava presente desde o saneamento do feito, não havendo novidades trazidas pelo recurso.

4.

A cobrança do seguro prestamista configura venda casada, uma vez que o banco não ofereceu mais de uma opção de fornecedor de seguro à consumidora, violando o disposto no Tema 972 do STJ, que veda a imposição de contratação de seguro com instituição financeira ou seguradora indicada pela mesma.

5.

A decisão monocrática mantém-se irretocável, pois o Banco não cumpriu o ônus da prova de que teria disponibilizado outras opções de contratação de seguro à consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de seguro prestamista sem a disponibilização de mais de uma opção de fornecedor configura venda casada e é ilegal.

2.

Não há inovação recursal quando o tema já foi debatido desde o saneamento do feito.

______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; STJ, Tema 972.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1654787 RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15.12.2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0003615-25.2014.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI-BELÉM/PA

AGRAVANTE:
BANCO ITAÚCARD S.A.

ADVOGADOS: ANTÔNIO BRAZ DA SILVA - OAB/PA 20.638

AGRAVADA:

ODETE DA SILVA SOARES

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno com pedido de efeito suspensivo
interposto por
BANCO ITAÚCARD S.A.,
em detrimento de decisão monocrática de ID. 17480523 que havia conhecido e dado parcial provimento ao apelo
ODETE DA SILVA SOARES,
apenas para determinar a devolução simples dos importes de “seguro prestamista” eis que sob venda casa.

Recurso:
de agravo interno por

BANCO ITAÚCARD S.A.
ao argumento de desacerto da decisão monocrática de ID. 17480523, uma vez que no que tange à cifra, houve inovação recursal, bem como, se superada a preliminar, não houve qualquer ilegalidade na cobrança.

Levante manejado em:
09 de janeiro de 2024.

Contrarrazões:
ao ID. 17823347.

Determinada a regularização do preparo ao ID. 20770198, providência que foi atendida ao ID. 21066549.

Autos conclusos ao gabinete:
13 de agosto de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0003615-25.2014.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI-BELÉM/PA

AGRAVANTE:

BANCO ITAÚCARD S.A.

ADVOGADOS: ANTÔNIO BRAZ DA SILVA - OAB/PA 20.638

AGRAVADA:
ODETE DA SILVA SOARES

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso e o recebo no seu regular efeito,
que, contudo, está doravante neutralizado com o presente julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acero (
ou não
) de Decisão Monocrática que reconhece a ilegalidade da cobrança de seguro prestamista, eis que sob venda casada.

Pois bem.

No que concerne à suposta alegação de inovação recursal
,
tal, objetivamente, não se mostra hábil para desconstituir a decisão monocrática recorrida, isso porque, na verdade, não houve inovação recursal, uma vez que, desde o peticionamento (ID.

16331610) a respeito do ajuste e saneamento do feito, o seguro prestamista foi incluído como cifra objeto de decomposição.

Inclusive o Banco, ora Recorrente, naquele momento não dispôs contrariedade, muito pelo contrário! Quando de sua contrarrazão à Apelação, não dispôs sobre inovação no ponto, ao revés, impugnou substancialmente a legalidade da cobrança do seguro, o que, por sua vez, faz decair a alegação de que a tarifa “seguro prestamista”.

Neste sentido, só se reconheceria a inovação se, nos autos de origem, não houvesse qualquer apontamento no que tange a cifra, o que não é o caso, pois desde o saneamento (e sem hostilização da Requerida), o tema já havia sido posto em discussão. Colho precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas razões da apelação. Ademais, não se arguiu ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2021)

Avante.

Quanto à cobrança da tarifa de “seguro prestamista”

BANCO ITAÚCARD S.A
.,
repetiu as mesmas razões jurídicas
daquelas postas em sede de contrarrazões de Apelação, que já haviam sido rechaçadas, uma vez que não foi provado
– em nenhum momento do processo –
que houve disponibilização de mais de uma opção de fornecedor do serviço de seguro, o que por sua vez, mantém a compreensão de venda casada.

Inclusive é a redação do item 2 do Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça que aduz,
in verbis:

“(...) 2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. (...)”

Ora, se caberia ao Banco a prova de que se disponibilizou mais de uma opção de seguro, e não cumprido seu ônus, atrai a ilegalidade do importe. Neste sentido:

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE DECLARADA PELO JUÍZO A QUO. VENDA CASADA. CONTRATAÇÃO NO BOJO DA PRÓPRIA AVENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APELANTE QUE NÃO DEMONSTROU A POSSIBILIDADE DA CONTRATAÇÃO SER CELEBRADA SEM A OPÇÃO DO SEGURO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-BA - APL: 05214861020168050001, Relator: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2020)

Em sendo assim, não há qualquer incorreção na decisão monocrática recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo irretocável a decisão monocrática recorrida.

Admoesto à Agravante sobre sua conduta processual desprovida de juridicidade.

Por fim, de modo a evitar a oposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 21/11/2024